Tribunal: TJMT
Processo: 1005228-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005228-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MANOEL PAULO CAMPOS FILHO - CPF: 487.554.861-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. IDENTIDADE ENTRE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DO FEITO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, determinou o recolhimento de honorários periciais e deixou de apreciar pedido de unificação de execuções em razão de litispendência.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre duas liquidações de sentença envolvendo idênticas partes, ambas versando sobre conversão de valores para URV.

III. Razões de decidir
:

3. Demonstrada a duplicidade de liquidação de sentença, envolvendo idêntico objeto e idênticas partes, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com a consequente extinção da segunda demanda proposta, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Configura litispendência a coexistência de duas liquidações de sentença com identidade de partes, pedido e causa de pedir, devendo ser extinta a demanda proposta posteriormente, nos termos do art. 485, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V e § 3o; art. 489, § 1o; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2118924/SC, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.4.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da liquidação de sentença n. 0004144-18.2017.8.11.0041, proposta por
MANOEL PAULO CAMPOS FILHO
, determinou o recolhimento dos honorários periciais, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como não analisou o pedido de unificação dos processos executivos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o agravado ingressou com dois pedidos de liquidação de sentença, referentes aos autos de origem e aos autos n. 0046705-96.2013.811.0041, pelo que deve ser reconhecida a existência de litispendência e, consequentemente, determinada a extinção dos autos de origem.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para extinguir a liquidação de sentença (autos de origem) por litispendência.

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 270182384).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 279652380).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 281817890, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da liquidação de sentença n. 0004144-18.2017.8.11.0041, proposta por
MANOEL PAULO CAMPOS FILHO
, determinou o recolhimento dos honorários periciais, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), bem como não analisou o pedido de unificação dos processos executivos.

Na origem, alega-se que existe litispendência entre os autos de origem n. 0004144-18.2017.8.11.0041 e o processo anteriormente ajuizado n. 0046705-96.2013.8.11.0041, ambos versando sobre liquidação de sentença relativa à conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV).

A litispendência, como cediço, configura matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, V e § 3o, do Código de Processo Civil, e sua ocorrência implica a extinção do processo sem resolução do mérito, quando verificada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, conforme assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

“
É entendimento consagrado por esta Corte que há litispendência ou, no caso, continência (também denominada de litispendência parcial) quando presente a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos -, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos processuais contrapostos nas duas ações. Precedentes.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2118924/SC, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.4.2023, DJe 24.4.2023).

In casu
, os elementos constantes dos autos indicam a existência de duas demandas de liquidação de sentença tramitando simultaneamente no Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), envolvendo partes iguais (Manoel Paulo Campos Filho e o Estado de Mato Grosso) e com idêntico objeto (liquidação de sentença relativa à conversão da URV).

Tal circunstância evidencia a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da litispendência, porquanto as partes, o pedido e a causa de pedir são substancialmente idênticos.

Não se verifica, ademais, qualquer elemento que denote a distinção entre os pedidos formulados em cada uma das liquidações, tampouco justificativa apta a autorizar a tramitação paralela de ambas as demandas.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de apreciação do pedido de unificação dos feitos, devidamente formulado pelo ora agravante, implica violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, o que reforça a necessidade de reforma da decisão agravada.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da litispendência entre os autos já mencionados, com a consequente extinção da liquidação de sentença, autos n. 0004144-18.2017.8.11.0041, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por se tratar de processo distribuído posteriormente aos autos n. 0046705-96.2013.8.11.0041.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reconhecer a litispendência e, por conseguinte, determinar a extinção da liquidação de sentença, autos de origem.

FIXO
os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025